Tribunal: TJDFT
Processo: 0730443-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE VELOCIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. EFEITO LEGAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, caput, c/c art. 298, I, da Lei n. 9.503/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso de velocidade praticado pelo apelante foi causa determinante do resultado morte, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima e de inexigibilidade de conduta diversa; (ii) estabelecer se é possível a substituição ou a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por laudos periciais, prova testemunhal e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.
4. A perícia afirma que, caso o automóvel estivesse na velocidade regulamentar, haveria tempo e espaço suficientes para que o ciclista realizasse a travessia com êxito, sendo desnecessária qualquer manobra de emergência, apontando o excesso de velocidade como causa determinante do sinistro.
5. O excesso de velocidade, superior em ao menos 75% ao limite permitido, reduz a capacidade de reação do condutor e estabelece nexo causal direto entre a conduta imprudente e o resultado morte.
6. A eventual infração de trânsito cometida pela vítima não exclui a responsabilidade penal do agente quando comprovada sua imprudência, sendo inadmissível compensação de culpas na esfera penal.
7. A suspensão do direito de dirigir constitui efeito legal da condenação pelo crime do art. 302 do CTB, devendo ser fixada com observância dos critérios de proporcionalidade adotados na dosimetria da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997, arts. 302, caput, 293, 298, I, e 312-A; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072039, 0706610-58.2020.8.07.0005, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025, DJe 15.12.2025.